Tribunal: TJDFT
Processo: 0708346-83.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Estupro de vulnerável. Insuficiência de provas. Palavra da vítima, criança de dois anos de idade.

1 - A palavra da vítima nos crimes contra a dignidade sexual, em regra, cometidos às ocultas, tem especial relevância. Não obstante, não se pode desconsiderar a condição peculiar da vítima de tenra idade - 2 anos - que não tinha, ainda, plena capacidade cognitiva e maturidade psicológica, tendo dificuldades em verbalizar e expressar vivências, e não tem consciência da gravidade da situação.

2 - Se a palavra da vítima – criança de dois anos de idade – não foi corroborada por outras provas, deixando sérias dúvidas sobre a imputação – de que o réu passou o dedo em sua vagina -, a providência é a absolvição.

3 - Apelação provida.